Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004465-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (AGRAVANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0002-42 (AGRAVADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004465-81.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JACS TADEU VENTURA.

AGRAVADO:
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. DISTINÇÃO ENTRE FATOS PROCESSUAIS E MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por insuficiência de prova da quitação da obrigação. A parte agravante havia anteriormente recorrido de decisão que inadmitira a impugnação, o que foi reformado para determinar seu regular processamento, sem exame do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há duplicidade recursal que comprometa a admissibilidade do presente agravo, ante a interposição anterior de recurso quanto à mesma impugnação; e (ii) saber se os documentos apresentados pelo executado são suficientes para comprovar a quitação da obrigação exequenda.

III. Razões de decidir

3. A existência de agravo anterior não impede o conhecimento do presente recurso, porquanto os objetos são distintos: o primeiro restringia-se à admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença; o atual versa sobre o mérito da referida impugnação. Inexistência de afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

4. Os documentos colacionados pelo agravante, consistentes em recibos datados de 2019, não se referem de forma direta ou inequívoca ao contrato que fundamenta a presente execução, tampouco demonstram quitação da dívida exigida.

5. O ônus da prova de fato extintivo da obrigação recai sobre o devedor (art. 373, II, CPC), o qual não se desincumbiu de demonstrar que os valores pagos correspondiam à dívida exequenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura duplicidade recursal a interposição de dois agravos de instrumento com objetos distintos, sendo o primeiro voltado à admissibilidade da impugnação e o segundo ao mérito. 2. Cabe ao executado comprovar, de forma clara e específica, a quitação da obrigação exigida, não se desincumbindo com documentos que não se relacionem de forma direta e inequívoca com a dívida exequenda.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004465-81.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JACS TADEU VENTURA.

AGRAVADO:
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JACS TADEU VENTURA
em face de decisão proferida nos autos da
ação de cumprimento de sentença no 1001756-54.2024.8.11.0050
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravante alegava ter efetuado o pagamento integral da obrigação exequenda.

Sustenta o agravante, em síntese, que a dívida executada encontra-se devidamente quitada, apresentando, para tanto, comprovantes de pagamentos realizados nos anos de 2019, que, segundo sua tese, estariam vinculados ao contrato objeto da presente execução.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 271535369.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 271995355.

O agravado,
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, apresentou contrarrazões, nas quais, além de rebater o mérito, suscita preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, alegando tratar-se de segundo agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão e no mesmo processo de referência, circunstância que violaria o princípio da unirrecorribilidade.

O agravante, por sua vez, manifestou-se, impugnando a preliminar levantada, ao argumento de que o presente recurso se distingue daquele anteriormente interposto, uma vez que este discute o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença — especificamente quanto à tese de dívida quitada —, ao passo que o agravo anterior teria se limitado à discussão sobre a admissibilidade da impugnação no juízo de origem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar

- Inadmissibilidade por duplicidade recursal.

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada.

Isso porque embora conste dos autos a existência de agravo anterior, verifica-se, a partir da análise dos documentos e da manifestação apresentada pelo agravante, que o recurso anterior versava exclusivamente sobre questão processual atinente à admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, então rejeitada pelo juízo de primeiro grau ao fundamento de inadequação da via eleita.

Naquela oportunidade, esta Colenda Câmara proveu o agravo apenas para determinar o regular processamento da impugnação, sem adentrar no mérito da alegação de pagamento ou de qualquer outro aspecto substancial da controvérsia.

Superada, portanto, a questão processual no primeiro agravo, o juízo de origem passou ao exame do mérito da impugnação, vindo a rejeitá-la. É justamente contra essa nova decisão, de cunho eminentemente meritório, que se volta o presente agravo.

Portanto, não há falar em duplicidade recursal, tampouco em afronta ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os objetos dos agravos são distintos e autônomos.

Indefere-se, assim, a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da suficiência dos documentos apresentados pelo executado, ora agravante, para demonstrar a quitação da obrigação exequenda.

Examinando os autos, constata-se que o recorrente limitou-se a juntar recibo de pagamento realizado no ano de 2019, o qual não guarda relação direta, nem inequívoca, com a obrigação exigida no presente cumprimento de sentença.

Com efeito, o referido recibo não faz qualquer menção específica ao contrato objeto da presente execução, tampouco indicam que os valores pagos seriam destinados à satisfação da dívida ora executada.

Pra melhor ilustração:

Assim, o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente recai, indubitavelmente, sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, não se desincumbiu o agravante de demonstrar, de forma cabal e inequívoca, que os pagamentos realizados se destinavam à quitação da obrigação ora exigida. A documentação trazida aos autos é insuficiente para infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial.

Diante desse quadro, revela-se plenamente acertada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recuso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025